Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO AUTOR CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apelada em sede preliminar requer a deserção do recurso ante o não recolhimento do preparo, contudo, o preparo foi regularmente recolhido conforme comprovante juntado aos autos.
2. É cabível a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios quando restar configurada a resistência à pretensão do autor.
3. Desse modo, verifica-se a resistência à pretensão do autor quando apresentada a contestação, inclusive com preliminar de ausência de interesse de agir, ensejando dispêndio de tempo e esforço por parte dos autores. 3.1. Uma vez caracterizada a resistência ao pedido, é cabível a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, em virtude do princípio da causalidade.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.